Tribunal: TJSP
Processo: 1030118-75.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO – CHEQUE – Sentença de extinção do feito – Reconhecimento da prescrição – Recurso dos autores - PRESCRIÇÃO - Argumentos dos apelantes que não convencem – Cheque emitido há mais de cinco anos - Correto o reconhecimento da prescrição – Inteligência do artigo 61 da Lei 7357/85 – Sentença confirmada - RATIFICAÇÃO DO JULGADO – Hipótese em que a sentença avaliou

Ementa:
AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO – CHEQUE – Sentença de extinção do feito – Reconhecimento da prescrição – Recurso dos autores - PRESCRIÇÃO - Argumentos dos apelantes que não convencem – Cheque emitido há mais de cinco anos - Correto o reconhecimento da prescrição – Inteligência do artigo 61 da Lei 7357/85 – Sentença confirmada - RATIFICAÇÃO DO JULGADO – Hipótese em que a sentença avaliou corretamente os elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à causa o justo deslinde necessário – Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP – Aplicabilidade – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946878
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1030118-75.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
MARIA DE FÁTIMA FERNANDES FERREIRA e MANUEL DA CONCEICAO
FERREIRA, são apelados BANCO BRADESCO S/A e BRADESCO VIDA E
PREVIDÊNCIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente), MARIO DE OLIVEIRA E FERNANDO
SASTRE REDONDO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030118-75.2019.8.26.0001 -Voto no
2
VOTO No:
27825
APELAÇÃO:
1030118-75.2019.8.26.0001 (Processo Digital)
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE SANTANA (2a VARA CÍVEL)
APTES.:
MARIA DE FÁTIMA FERNANDES FERREIRA E OUTRO
APDO.:
BANCO BRADESCO S/A
AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO
CHEQUE

Sentença de extinção do feito
Reconhecimento da prescrição

Recurso dos autores - PRESCRIÇÃO - Argumentos dos apelantes
que não convencem
Cheque emitido há mais de cinco anos -
Correto o reconhecimento da prescrição Inteligência do artigo 61
da Lei 7357/85
Sentença confirmada - RATIFICAÇÃO DO
JULGADO
Hipótese em que a sentença avaliou corretamente os
elementos fáticos e jurídicos apresentados pelas partes, dando à
causa o justo deslinde necessário
Artigo 252, do Regimento
Interno do TJSP
Aplicabilidade
Sentença mantida

RECURSO NÃO PROVIDO.
1.- A r. sentença de fls. 109/110, cujo relatório é adotado, julgou
extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de
Processo Civil. Ante a sucumbência, condenou a parte vencida ao pagamento das custas e
despesas processuais, bem como honorários advocatícios no importe de 10% (dez
porcento) sobre o valor da causa.
Recorreram os apelantes a fls. 112/123, buscando a reforma do
julgado. Sustentam, em síntese, que o prazo prescricional para este caso é o previsto no art.
205 do Código Civil, 10 anos, de modo que não teria ocorrido a prescrição.
Recurso tempestivo, preparado e respondido (fls. 135/147).
2.- Não assiste razão aos recorrentes.
Trata-se de ação de locupletamento ilícito fundada em cheque não
compensado.
A r. sentença fundamentou a parcial procedência do pedido nos
seguintes termos:
“Cabível o julgamento da lide sem a necessidade da produção de outras
provas.
A alegação de prescrição deve ser reconhecida.
O cheque de fls. 06 foi emitido em 22/01/2013.
A presente ação somente foi ajuizada em 15/10/2019.
Assim, decorreu o prazo quinquenal previsto no artigo 206, §5°, inciso I
do Código Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030118-75.2019.8.26.0001 -Voto no
3
O documento de fls. 16 não se enquadra nas hipóteses do artigo 202 do
Código Civil, não ocorrendo a interrupção da prescrição.
Assim, de rigor a extinção do feito.!
Por qualquer ângulo que se analise a lide, é forçoso reconhecer que
já se operou plenamente a prescrição. Isso porque, em se tratando de ação de
locupletamento baseada em cheque, assim estabelece a Lei 7357/85, em seu artigo 61:
Art. 61 A ação de enriquecimento contra o emitente ou outros obrigados,
que se locupletaram injustamente com o não-pagamento do cheque,
prescreve em 2 (dois) anos, contados do dia em que se consumar a
prescrição prevista no art. 59 e seu parágrafo desta Lei.
Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de São Paulo:
AÇÃO DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO. PRESCRIÇÃO. CHEQUE.
Ultrapassado o prazo previsto no art. 61 da Lei no 7357/85. Citação não
efetivada ao longo de quase quatro anos. Demora não imputável
exclusivamente
ao
serviço
judiciário.
Prazo
prescricional
não
interrompido. Prescrição configurada. RECURSO PROVIDO. 1
Ação de locupletamento ilícito. Cheques prescritos. Ação ajuizada dentro
do prazo de dois anos (artigo 61, da Lei 7.357/85). Desnecessidade de
demonstração da "causa debendi". Autor que se posiciona como terceiro
de boa-fé. Recurso desprovido. 2
Na espécie, como o cheque foi emitido em 22/01/2013, em
22/07/2013 teve início o prazo da prescrição da ação, de dois anos, nos termos do artigo 61
anteriormente mencionado, exaurindo-se em 22/07/2015, tendo sido ajuizada a ação
somente em 15/10/2019, quando prescrita.
Portanto, o recurso não comporta acolhimento, pois a sentença
conheceu dos fundamentos fático-jurídicos controversos com inteira aplicação do direito
positivo vigente e correta interpretação na composição da lide.
O Novo Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, em vigor desde 4 de novembro de 2010, estabelece que:
Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os
fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
fundamentada, houver de mantê-la.
Desse modo, nos termos do art. 252 do Regimento Interno, ratifico
os fundamentos da r. sentença recorrida.
Finalmente, diante da manutenção da sentença e o não provimento
1 Apelação Cível 1000198-73.2016.8.26.0482; Rel.: Afonso Bráz; 17a Câmara de Direito Privado; j. 29/10/2020;
2 Apelação Cível 1001064-55.2018.8.26.0274; Rel.: Luis Carlos de Barros; 20a Câmara de Direito Privado; j.
28/08/2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1030118-75.2019.8.26.0001 -Voto no
4
do recurso, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficam os
honorários destinados ao patrono do apelado majorados para 12% do valor da causa.
Advirtam-se que eventuais embargos de declaração fora das
hipóteses legais estarão sujeitos à multa prevista no parágrafo 2o do art. 1.0263 do Código
de Processo Civil.
Para fins de acesso às instâncias superiores, ficam expressamente
prequestionados todos os dispositivos legais invocados.
3.- Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos termos da
fundamentação.
SPENCER ALMEIDA FERREIRA
Relator
3 Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a
interposição de recurso.
§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão
fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o
valor atualizado da causa.
§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por
cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito
prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a
recolherão ao final.
§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados
protelatórios.